Tribunal: TJSP
Processo: 2119851-96.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Município de Itaí – IPTU – Exercícios de 2018 a 2022 – Determinação de suspensão do feito haja vista a repercussão geral do Tema 1184 do STF que discute a existência ou não de interesse de agir em execuções de pequeno valor – Insurgência da Municipalidade - Acolhimento – Impossibilidade de se promover à suspensão automática do processo, a qual deve

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Município de Itaí – IPTU – Exercícios de 2018 a 2022 – Determinação de suspensão do feito haja vista a repercussão geral do Tema 1184 do STF que discute a existência ou não de interesse de agir em execuções de pequeno valor – Insurgência da Municipalidade - Acolhimento – Impossibilidade de se promover à suspensão automática do processo, a qual deve decorrer de determinação do STF, a qual inexiste no caso concreto – Precedentes - Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.